Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-35.2025.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703107-35.2025.8.07.0011 APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. DESPACHO A apelante-autora não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Examinado o processo, verifica-se que a gratuidade de justiça já havia sido requerida na inicial e a MM. Juíza, em 27/6/2025, determinou (id. 76293118, pág. 2) que ela comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: “7) Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, recolham-se as custas (se for o caso). De se ressaltar que pesquisa SISBAJUD indica que a autora possui relacionamento ativo com as seguintes instituições financeiras, cujos dados devem ser apresentados: [...]” A apelante-autora alegou estar desempregada e juntou cópia de carteira de trabalho digital sem anotações (id. 76293121), extrato bancário do BB de 30/8/2024 a 30/4/2025 com pouca movimentação (id. 76293122), certidão negativa de tributos federais (id. 76293123) e débitos trabalhistas (id. 76293126), comprovante de regularidade do CPF (id. 76293124) e declaração (id. 76293125) de que não houve entrega de Declaração de Imposto sobre Renda Retido da Fonte – DIRF em seu nome. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na r. sentença, sob o fundamento de que a autora não anexou os documentos bancários solicitados. Assim, diante da reiteração do pedido e juntada (ids. 76293132 76293140) dos mesmos documentos não compatíveis com a extensa movimentação bancária registrada no Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Bacen (id. 76293008), oportunizo à apelante-autora (i) a juntada de documentos bancários atuais com todas instituições que têm relação; (ii) esclarecer se ela ou seu cônjuge exploram alguma atividade econômica e justificar como vem arcando com o pagamento de faturas de cartão de crédito e parcelas de contratos de financiamento discriminados no referido documento e (iii) a juntada de Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF ou jurídica de que seja sócia. Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, nos termos acima preconizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora